Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-39.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010321-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), DANILO DE LARA COELHO - CPF: 068.832.521-18 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BOA VISTA SERVIÇOS S/A, contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 217594164 – pág. 01
).

A empresa embargante alega omissão no acórdão visto que ignorou comprovação nos autos do envio da notificação prévia para a parte autora com todos os apontamentos.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, modificação do
decisum,
e prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num. 219928696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 214978152 - pág. 03/04):

A empresa apelante, em sua irresignação com o
decisum,
argumenta que comprovou
nos autos o envio da notificação prévia para a parte autora, com todos os devidos apontamentos (Num. 209903237 – pág. 22).

O apelado, por sua vez, afirma que não foi devidamente notificado antes do lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, negando que o
email
para onde foi supostamente encaminhada, difere de seu endereço eletrônico que realmente utiliza (Num. 209903245 – pág. 19).

Saliente-se que a empresa apelante limitou-se
a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para fundamentar suas alegações, que
além de unilaterais, via de regra, ininteligíveis, não se prestam como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não foi notificado antecipadamente de sua inclusão no cadastro de inadimplentes
,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a consequente
inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, ação que se tornou indevida
. Assim, não consta nos autos, comprovação de que o requerente foi notificado previamente da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação (REsp. 1578448/SP).

Nesse contexto, é importante salientar que a
empresa requerida expôs a parte autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024